Tribunal: TJPA
Processo: 0003962-93.2013.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO) ? MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA RECONHECER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL ? IMPROCEDENTE ? PRESENÇA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA ? AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMOSTRADO ? PRONÚNCIA ESCORREITA ? INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos que o acusado não agiu com dolo eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.A materialidade do crime em comento ficou configurada por meio do laudo pericial de fls. 90, que informa a lesão do golpe de faca nas costas da vítima, causando um ferimento, medindo aproximadamente 4,0 x 0,5 cm.O indício de autoria restou caracterizado por meio do depoimento da vítima Diogo Ferreira Furtado em Juízo (fls. 87/mídia).Nota-se claramente que que não se pode desconsiderar que, em tese, seria desnecessário o recorrente se valer de uma faca para lesionar a vítima pelas costas, pois poderia ter utilizado de outros meios para se defender de algum tipo de agressão, sendo, em tese, desproporcional se valer de uma faca para desferir golpe nas costas da vítima, o que caracterizaria a ausência da moderação de meios.Nesse sentido, entendo que não há de ser acatada, nesta fase processual, a alegação de ausência de animus necandi com a consequente desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Isso porque, na verificação do animus necandi deve-se aferir não se o resultado foi atingido, mas se o ato praticado pelo agente era hábil a produzir o evento morte idealizado.Somente em caráter excepcionalíssimo, o magistrado de piso poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que não é o caso dos autos.Tese desclassificatória rejeitada.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0003962-93.2013.814.0039
RECORRENTE: LUIZ OTÁVIO SANTIAGO PINHEIRO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO) - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA RECONHECER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPROCEDENTE - PRESENÇA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMOSTRADO - PRONÚNCIA ESCORREITA - INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO
A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos que o acusado não agiu com dolo eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.
A materialidade do crime em comento ficou configurada por meio do laudo pericial de fls. 90, que informa a lesão do golpe de faca nas costas da vítima, causando um ferimento, medindo aproximadamente 4,0 x 0,5 cm.
O indício de autoria restou caracterizado por meio do depoimento da vítima Diogo Ferreira Furtado em Juízo (fls. 87/mídia).
Nota-se claramente que que não se pode desconsiderar que, em tese, seria desnecessário o recorrente se valer de uma faca para lesionar a vítima pelas costas, pois poderia ter utilizado de outros meios para se defender de algum tipo de agressão, sendo, em tese, desproporcional se valer de uma faca para desferir golpe nas costas da vítima, o que caracterizaria a ausência da moderação de meios.
Nesse sentido, entendo que não há de ser acatada, nesta fase processual, a alegação de ausência de animus necandi com a consequente desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Isso porque, na verificação do animus necandi deve-se aferir não se o resultado foi atingido, mas se o ato praticado pelo agente era hábil a produzir o evento morte idealizado.
Somente em caráter excepcionalíssimo, o magistrado de piso poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que não é o caso dos autos.
Tese desclassificatória rejeitada.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0003962-93.2013.814.0039
RECORRENTE: LUIZ OTÁVIO SANTIAGO PINHEIRO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
LUIZ OTÁVIO SANTIAGO PINHEIRO,
contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples tentado), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória que no dia 12.07.2012, por volta das 1h30min, o acusado Luiz Otávio Santiago Pinheiro, vulgo ¿baratinha¿ desferiu um golpe de faca nas costas da vítima Anderson Cícero Rodrigues, quando este caminhava em via pública, não vindo a óbito, porque foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Municipal de Paragominas.

A denúncia fora recebida em 21.11.2013 (fls. 41)

Termo de audiência com a oitiva de uma testemunha às fls. 59-61/mídia.

Termo de audiência com a oitiva da vítima, bem como qualificação e interrogatório do réu, às fls. 84-87/mídia.

Laudo de exame de corpo de delito às fls. 90.

Alegações finais do Ministério Público - fls. 99-103.

Alegações finais da defesa - fls. 104-105.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente em razão da presença da materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do CPP). (fls. 106-107v).

Inconformado,
Luiz Otávio Santiago Pinheiro
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
às fls. 114-116, pugnando a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
.

Às fls. 119-121,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fl. 123)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 129-131v).

É o relatório, sem revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Insurge-se o ora recorrente contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB (homicídio simples tentado), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO PARA LESÃO CORPORAL

De início, cumpre destacar que o artigo
413
do
Código de Processo Penal
define a decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia como aquela que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, determinando o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença:
Art. 413. ''O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Trata-se de mera decisão de admissibilidade que analisa a presença de elementos mínimos para que o feito seja submetido à apreciação dos jurados, desde que o magistrado constate a existência do crime e indícios suficientes de autoria e, obviamente, o animus necandi ou animus ocidendi.

No Processo Penal pátrio, o princípio do in dubio pro societate, visando, com tal providência, resguardar a competência do órgão competente em referência aos crimes dolosos contra à vida, consumados ou tentados, para o Tribunal do Júri.

Acerca do assunto, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira:
"Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do

processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de

absolvição sumária e de desclassificação. Essas duas decisões, como visto,

exigem a afirmação judicial de certeza total quanto aos fatos e à autoria - por isso

são excepcionais.
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da

instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a

lei (...). O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido,

especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das

possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse

afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial

pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (...)".

Analisando-se a decisão vergastada, além dos documentos, constata-se que a pretensão da defesa não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos que o acusado não agiu com dolo eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos, conforme passo a demonstrar.

Ab initio
, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente.

O
indício de

autoria
restou caracterizado por meio do depoimento da vítima Diogo Ferreira Furtado em Juízo (fls. 87/mídia). Senão vejamos.

Anderson Cícero Rodrigues (vítima)
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava com um grupo de pessoas em via pública, quando apareceu o réu e começou a chama-lo de Playboy; Que na ocasião travaram uma luta corporal, em seguida, o acusado foi embora, porém logo depois retornou, com uma faca em punho, momento em que saiu em sua perseguição, que correu, porém, após tropeçar e cair, foi alcançada e esfaqueada nas costas pelo denunciado. (...)¿

O réu
Luiz Otávio Santiago Pinheiro
, declarou em juízo que:
(...) Que após uma discussão, na qual ambos trocaram apelidos e acabaram travando luta corporal. Durante a luta, um amigo jogou uma faca ao chão e o réu conseguiu pegá-la e esfaqueou a vítima pelas costas (...)¿

A
materialidade
do crime em comento ficou configurada por meio do laudo pericial de fls. 90, que informa a lesão do golpe de faca nas costas da vítima, causando um ferimento, medindo aproximadamente 4,0 x 0,5 cm.

Nota-se claramente que que não se pode desconsiderar que, em tese, seria desnecessário o recorrente se valer de uma faca para lesionar a vítima pelas costas, pois poderia ter utilizado de outros meios para se defender de algum tipo de agressão, sendo, em tese, desproporcional se valer de uma faca para desferir golpe nas costas da vítima, o que caracterizaria a ausência da moderação de meios.

Nesse sentido, entendo que não há de ser acatada, nesta fase processual, a alegação de ausência de animus necandi com a consequente desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. Isso porque, na verificação do animus necandi deve-se aferir não se o resultado foi atingido, mas se o ato praticado pelo agente era hábil a produzir o evento morte idealizado.

Sendo assim, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos que o acusado não agiu com dolo eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos.

E, na hipótese vertente, é pouco crível que uma pessoa, tentaria se defender em uma briga, munida de uma faca e que para tanto desfere um golpe na costa da vítima, o que a meu ver destoa da intenção de apenas lesioná-la.

Logo, considerando a região em que a vítima foi atingida, além das circunstâncias em que se deram os fatos, o conjunto probatório denota, a princípio, a extrapolação dos limites da mera agressão física. Portanto, se a prova produzida não afasta categoricamente o animus necandi do agente, pertinente é remeter o exame da tese defensiva ao Conselho de Sentença, já que ao plenário compete a inteireza da acusação, conforme estabelece o art.
5º
, inciso
XXXVIII
da
CF/88
.

Assim, conquanto a defesa objetive a desclassificação da conduta ao argumento de que não há provas de que recorrente tenha agido com animus necandi, segundo alega a defesa, as circunstâncias do crime, objetivamente consideradas, não afastam, de plano, a ocorrência do dolo de matar, considerando o modo de execução e o meio empregado por ele, que somente deixou o local dos fatos após ter executado o ato que desejava, qual seja, desferir golpe de faca contra a vítima.

Sabido que a diferença entre os delitos de homicídio e de lesão corporal reside basicamente no dolo do agente. Sendo de difícil aferição distinguir qual foi a sua intenção, deve a acusação apontar os fatores que a levaram a acreditar se tratar de um crime de homicídio e, à defesa, produzir provas que afastem por completo o animus necandi. Se a defesa não lograr êxito na produção de tais provas, remanescendo dúvida quanto a tal intenção, como na hipótese vertente, o caso deve ser levado necessariamente ao crivo do Conselho de Sentença, para que os Jurados dirimam a questão.

Saliente-se que o fato de a vítima não ter vindo a falecer não conduz à desclassificação da conduta, devendo ser analisada a intenção do agente no momento do crime, caso contrário o tipo penal do homicídio não aceitaria a figura da tentativa em nenhuma hipótese.

Embora a motivação do crime não tenha sido a vontade de matar como mencionado pelo acusado, bem como alega a defesa - cristalina a necessidade de levar o caso a julgamento pelo Corpo de Jurados.

Observa-se, portanto, que há nos autos elementos de convicção suficientes que demonstram a materialidade do fato e os indícios de autoria, e, não estando seguramente delineada a ausência do animus necandi, impõe-se a sua pronúncia, na medida em que prevalece, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate, para que a tese de desclassificação para o delito de lesão corporal, disposto no artigo 129, do
Código Penal
Brasileiro seja submetida ao Tribunal Popular do Júri.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A TENTATIVA DO PRIMEIRO HOMICIDIO - IMPOSSIBILIDADE -DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO HOMICIDIO - IMPOSSIBILIDADE. -I - Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, impõem-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias, notadamente a respeito do pedidos absolvição e de desclassificação para lesão corporal - Não se vislumbrando a existência de circunstância incontestável que exclua o elemento subjetivo em questão, caberá apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10471180023064001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 08/07/0019, Data de Publicação: 19/07/2019)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL - INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO ALUSIVA À MATERIALIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - PRÉ-QUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS - COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Como cediço, somente se admite a absolvição sumária, impronúncia ou mesmo a desclassificação, quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa. II - Na existência de dúvidas de que o agente tenha agido de forma culposa e não se podendo descartar, neste momento, a possibilidade de a conduta versar sobre dolo eventual, inviável se afigura a desclassificação almejada, mesmo porque descabe nesta fase posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando indícios suficientes ao embasamento da imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade, revelando-se prescindível prova incontroversa, a fim de que a apreciação seja efetuada pelo Tribunal do Júri, cuja instituição, por disposição constitucional, tem competência para proferir a derradeira palavra sobre o assunto, mesmo porque consubstancia-se a pronúncia em mera etapa admissional. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Com o parecer, recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS 00416087220178120001 MS 0041608-72.2017.8.12.0001, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 18/10/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2019)

Desta forma, somente em caráter excepcionalíssimo, o magistrado
a quo
poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que não é o caso dos autos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator